Tribunal: TJES
Processo: 0002457-32.2022.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Crimes Previstos no Estatuto do Idoso
Data de julgamento: 2025-04-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0002457-32.2022.8.08.0035

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: EDUARDO TRAVEZANI DA PENHA

RELATOR: MARCOS VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA
: DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. APROPRIAÇÃO DE BENS E MAUS-TRATOS À PESSOA IDOSA. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. PRINCÍPIO DO IN DUBIO PRO REO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA ABSOLUTÓRIA.

I.

CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta contra sentença que absolveu o réu, com fundamento no art. 386, VII, do Código de Processo Penal, das imputações dos crimes previstos nos arts. 99 e 102 da Lei nº 10.741/03 (Estatuto da Pessoa Idosa). A denúncia narra que, entre os anos de 2010 e 2019, o réu, filho da vítima, teria se apropriado indevidamente dos rendimentos desta, utilizando-os para fins pessoais e deixando-a em situação de privação de cuidados básicos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em determinar se o conjunto probatório dos autos é suficiente para comprovar, de forma inequívoca, a prática dos crimes de apropriação de bens e exposição a perigo de pessoa idosa, apta a fundamentar a condenação do réu.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O princípio do in dubio pro reo impõe que, na ausência de prova inequívoca da materialidade e autoria delitiva, a absolvição do réu deve ser mantida, em respeito ao princípio da presunção de inocência.

4. Os depoimentos colhidos nos autos revelam inconsistências relevantes, especialmente entre a versão apresentada pelo neto da vítima e o próprio relato da idosa, que negou ter sofrido maus-tratos ou privação de cuidados por parte do réu.

5. A comprovação do crime previsto no art. 99 da Lei nº 10.741/03 exige demonstração cabal da privação de cuidados básicos, o que não se verifica no caso concreto, uma vez que a própria vítima declarou ter recebido os medicamentos e alimentos necessários.

6. Para a configuração do delito tipificado no art. 102 da Lei nº 10.741/03, faz-se necessária prova robusta do desvio de bens ou rendimentos da pessoa idosa, o que não restou demonstrado nos autos, tendo em vista a ausência de elementos concretos que atestem a intenção dolosa do réu.

7. O magistrado sentenciante, por estar mais próximo da produção da prova, possui melhores condições para avaliar a credibilidade das testemunhas e demais elementos probatórios, sendo imprescindível a valorização de sua análise sobre a insuficiência das provas.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. O princípio do
in dubio pro reo
impõe a absolvição do réu quando não há prova inequívoca de sua participação no crime.

2. O juiz natural da causa deve ter sua análise das provas valorizada, pois tem contato direto com sua produção e pode aferir melhor sua credibilidade.

Dispositivos relevantes citados:
CPP, art. 386, VII; Lei nº 10.741/03, arts. 99 e 102.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no REsp nº 2.134.629/RS, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJE: 23.08.2024; TJES, ApCrim nº 0000378-64.2022.8.08.0008, Rel. Des. Subst. José Augusto Farias de Souza, Segunda Câmara Criminal, Publ. 13.03.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, à unanimidade, conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Relator / 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Revisor / 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO - Vogal

VOTO REVISOR
012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO (Vogal)
Acompanhar

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CRIMINAL
Nº 0002457-32.2022.8.08.0035

APELANTE
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

APELADO
: EDUARDO TRAVEZANI DA PENHA

RELATOR: DESEMBARGADOR MARCOS VALLS FEU ROSA

VOTO

Adiro
ao relatório outrora publicado.

Consoante anteriormente relatado, cuidam os autos de
APELAÇÃO CRIMINAL
interposta pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
em face da sentença de fls. 113/115 do ID 9260361 que, nos autos da
Ação Penal
, julgou improcedente a pretensão punitiva estatal para absolver
EDUARDO TRAVEZANI DA PENHA
dos crimes tipificados no art. 99 e art. 102, ambos da Lei nº 10.741/03 (Estatuto da Pessoa Idosa), com fulcro no art. 386, VII, do Código de Processo Penal.

Em suas razões de fls. 117/119v (ID 9260361), o
parquet
sustenta, em síntese, que
(i)
restou indubitável que o acusado praticou as condutas descritas na denúncia;
(ii)
“
em que pese a vítima tenha relatado em juízo acerca da não procedência dos fatos relatados, quando comparado com as demais provas produzidas nos autos, restou claro seu nítido intuito em não prejudicar o apelado, visto ser este seu próprio filho
”; e
(iii)
a prova material, os depoimentos realizados em sede policial e em Juízo, principalmente do filho do apelado e neto da vítima, bem como as circunstâncias que permearam a prisão do apelado, são contundes em comprovar os fatos.

Contrarrazões apresentadas às fls. 122/124v (ID 9260361), pelo
des
provimento
do recurso.

Parecer da Douta Procuradoria de Justiça, ao ID 12160746, oportunidade em que opina pela
procedência parcial
do recurso, tão somente pela condenação no delito disposto no art. 102 da Lei nº 10.741/03.

Na origem, trata-se de denúncia ofertada pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
em desfavor do ora apelado, onde é narrado (ID 9260361):

“Narram as peças informativas anexas que, entre os anos de 2010 a 2019, na Rua Ebenezer Francisco Barbosa, nº 08, bairro Santa Mônica, neste município, o denunciado Eduardo Travezani da Penha administrava a pensão e outros rendimentos recebidos por sua genitora Maria Travezani da Penha, e valia-se disso para se apropriar indevidamente dos rendimentos da idosa, dando-lhes aplicação diversa da sua finalidade, uma vez que os utilizava em benefício próprio, consoante extratos de fls. 18/18v e 24/25v.

Conforme exsurge dos autos, a vítima, após a morte de seu marido e de ter sofrido um AVC, necessita de atenção especial e possuía, a época dos fatos, uma renda mensal de aproximadamente R$ 3.000,00 (três mil reais). Retira-se que a administração da quantia cabia ao seu filho, ora denunciado, que residia com a mãe.

Infere-se do caderno investigativo que o filho do denunciado passou a perceber uma série de maus tratos por parte de seu pai contra sua avó, que não tinha sequer o que comer em casa, sendo tal episódio também visualizado pela testemunha Karla, o que culminou com o registro da ocorrência na Delegacia Especializada de Proteção ao Idoso.

Iniciadas as investigações, verificaram diversas incongruências na gestão dos rendimentos da idosa pelo denunciado, fazendo com que faltasse verba para a aquisição de medicamentos, alimentos e outros itens básicos para a mãe.

Diante disso, a partir dos extratos da conta bancária da vítima durante parte do período em que o denunciado administrava o dinheiro, conforme fls. 24/25v, restou demonstrado que o investigado sacava os valores em espécie da conta logo após serem depositados, constantemente transferia valores para sua conta pessoal e contraiu um empréstimo consignado em nome de sua genitora sem autorização, utilizando os valores em proveito pessoal.

Consta dos autos, por fim, que, além das testemunhas ouvidas nos autos serem uníssonas na narrativa da apropriação dos valores da idosa, verificaram que a genitora tem medo do comportamento agressivo do denunciado, o que faz com que a situação continue ocorrendo. Além disso, verifica-se também que Eduardo confessou a apropriação indevida dos rendimentos da idosa e sua aplicação diversa de sua finalidade quando da celebração de seu Acordo de Não Persecução Penal. (...)”

Após ser assegurado o direito ao contraditório e à ampla defesa, e por compreender “
não ficou cristalinamente demonstrado que o acusado estivesse a época deixando a vítima desemparada ou privando-lhe de cuidados básicos, como alimentação e saúde
”, bem como que “
na administração da pensão e outros rendimentos recebidos pela vítima, tenha deixado de pagar despesas essenciais que colocasse a vítima de idade avançada, portadora de especial atenção, em evidente situação de risco
”, o Juízo de primeiro grau entendeu por absolvê-lo, com fulcro no art. 386, VII, do Código de Processo Penal.

Em face deste pronunciamento judicial, foi interposto o presente recurso, o qual se procede a análise.

Pois bem. De início, rememora-se a redação dos artigos 99 e 102 dispostos no Estatuto da Pessoa Idosa (Lei nº 10.741/03):

Art. 99.
Expor a perigo a integridade e a saúde, física ou psíquica, da pessoa idosa, submetendo-a a condições desumanas ou degradantes ou privando-a de alimentos e cuidados indispensáveis, quando obrigado a fazê-lo, ou sujeitando-a a trabalho excessivo ou inadequado:

Pena – detenção de 2 (dois) meses a 1 (um) ano e multa.

Art. 102.
Apropriar-se de ou desviar bens, proventos, pensão ou qualquer outro rendimento da pessoa idosa, dando-lhes aplicação diversa da de sua finalidade:

Pena – reclusão de 1 (um) a 4 (quatro) anos e multa.

De uma análise dos autos, denota-se que as provas colhidas durante a instrução processual, precipuamente em Juízo, foram insuficientes para comprovar, de maneira inequívoca, a autoria do delito imputado ao acusado.

Isso porque, observa-se substancial inconsistência nos depoimentos prestados em Juízo – em especial da testemunha Michel Madeira Travezani (filho do acusado e neto da vítima) –, que,
quando comparado com o testemunho
da própria vítima, mãe do apelado
, torna-se ineficiente para embasar a condenação pelo delito ora em discussão, a ver:

Michel Madeira Travezani

“(...) que o declarante foi até a delegacia reportar o abuso; que o acusado era usuário de drogas; que a vítima morava com o acusado; que trouxe a vítima para morar junto com ele para que pudesse cuidar melhor da mesma; que o acusado era responsável por toda a questão financeira e pessoal da vítima; que o acusado gastava o dinheiro da vítima com drogas e artigos pessoais; que devido a isso decidiu reportar a delegacia; que a vítima necessita de acompanhamento médico e remédios controlados; que em determinada época ,após a denúncia, o declarante teve o controle dos bens da vítima; que a vítima era vizinha do declarante; que atualmente não possui mais tal responsabilidade; que a administração dos bens voltou a pertencer ao acusado; que a vítima já chegou a ficar semanas sem o medicamento devido; que o declarante confirma depoimento prestado em sede policial (...)”

Maria Travezani da Penha (Vítima)

“(...) que o acusado tratava a declarante bem e cuidava da mesma; que o acusado comprava os remédios e alimentos para a declarante; que o acusado nunca agrediu ou xingou a declarante; que seu neto, Michel, a trata muito bem; que tanto seu filho, quanto o neto tratam a declarante muito bem; que nunca soube a respeito do acusado ser usuário de drogas (...)”

Por sua vez, o réu, ao ser interrogado em Juízo, relatou “
(...) que o interrogando recebia os benefícios de sua mãe; que tudo que fazia era explicado diante da mãe e de uma testemunha bancária; que em determinada época pediu ajuda financeira para sua mãe para que comprasse roupas e colocasse gasolina em seu carro, devido a seu novo trabalho como corretor de imóveis; que nunca deixou sua mãe sem alimentação ou remédios; que junto de sua esposa cuida de sua mãe até os dias atuais; que atualmente não fuma, nem usa drogas e possui uma boa relação com seu filho Michel (...)
”.

Assim, ao proceder a uma análise detida dos elementos probatórios constantes, em cotejo com tipificação disposta nos artigos 99 e 102 do Estatuto da Pessoa Idosa (Lei nº 10.741/03), constata-se que inexiste substrato probatório robusto e inequívoco apto a demonstrar, de forma irrefutável, a perpetração das infrações penais imputadas ao acusado.

O art. 99 do mencionado diploma legal criminaliza a exposição da pessoa idosa a perigo, seja pela privação de alimentos e cuidados indispensáveis, seja pela submissão a condições desumanas ou degradantes.

Entretanto, a própria vítima, Maria Travezani da Penha, no depoimento colacionado, desmentiu as assertivas de seu neto, Michel Madeira Travezani, ao afirmar que sempre foi tratada com zelo e diligência pelo acusado, que lhe fornecia tanto os medicamentos quanto os alimentos necessários.

Referida discrepância entre os relatos, especialmente quando a vítima nega ter sofrido qualquer desamparo ou maus-tratos, compromete sobremaneira a configuração do tipo penal em questão.

No que concerne ao art. 102, que sanciona a apropriação ou desvio de bens pertencentes à pessoa idosa, igualmente se verifica a carência de prova categórica.

A alegação de Michel no sentido de que o acusado utilizava os proventos da vítima para fins pessoais e ilícitos não encontra respaldo em outros elementos probatórios idôneos.

Com efeito, o acusado, em sede de interrogatório judicial, sustentou que a gestão financeira dos benefícios da mãe era realizada com sua ciência e na presença de testemunha bancária, tendo solicitado auxílio financeiro aparentemente em circunstâncias pontuais e justificadas.

Não resta verificada, portanto, qualquer evidência concreta que ateste a intenção dolosa de apropriação indevida de valores pertencentes à vítima, que por sua vez, nada revelou neste tocante, cingindo afirmar que o acusado sempre a tratou bem.

Neste cenário, quando não há
prova inequívoca
da atuação do acusado no delito, a absolvição deve ser reconhecida, em nome da manutenção de um Estado Democrático de Direito.

Reitera-se que as decisões condenatórias não devem se utilizar de meros indícios ou deduções lógicas, mas de provas suficientes a confirmar a autoria do acusado, em homenagem ao princípio da presunção de inocência, motivo pelo qual não resta possível acolher o pleito ministerial.

De rigor, não há como formar um juízo de certeza sobre o fato e, por isso, inviável proceder a condenação do réu com base meramente em conjecturas, indícios e suposições, devendo, nesta hipótese, imperar o princípio
in dubio pro reo
.

Com efeito, “
o direito penal não pode se contentar com suposições nem conjecturas, de modo que o Decreto condenatório deve estar amparado em um conjunto fático probatório coeso e harmônico. Assim, havendo dúvida, por mínima que seja, deve ser em benefício do réu, com a necessária aplicação do princípio do in dubio pro reo
”. (STJ, AgRg no REsp nº 2.134.629/RS 2024/0119999-8, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJE: 23.08.2024)

Outrossim, entende-se ser imprescindível valorar os argumentos elencados pelo Magistrado de primeiro grau, juiz natural da causa, pois possui mais condições de avaliar as provas em razão de estar mais próximo à causa. Aliás, é o entendimento deste Sodalício:

APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS (ART. 33, CAPUT, DA LEI DE DROGAS). ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. PROVA DA TRAFICÂNCIA. PRINCÍPIO DA CONFIANÇA NO JUIZ DA CAUSA. DESCLASSIFICAÇÃO PARA PORTE PARA USO PRÓPRIO. INVIABILIDADE. FIXAÇÃO DA PENA-BASE NO MÍNIMO LEGAL. PREJUDICADO. RECONHECIMENTO DE TRÁFICO PRIVILEGIADO. INCABÍVEL. ISENÇÃO DE CUSTAS. EFEITO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO. 1. Comprovadas a materialidade e a autoria delitiva pelo conjunto fático-probatório, especialmente pelo depoimento dos policiais militares que participaram da prisão em flagrante dos apelantes, que esclareceram com riqueza de detalhes como a apreensão das drogas e dos materiais utilizados na traficância ocorreram, a condenação pela prática do crime de tráfico de drogas é medida que se impõe, não havendo que se falar, na hipótese, de absolvição e, tampouco, em desclassificação para o delito de porte de entorpecentes para consumo próprio. 2.
Determinadas situações como a encontrada neste caso, exigem a aplicabilidade do princípio da confiança no juiz da causa que, na qualidade de responsável direto pela condução do processo e por estar próximo aos fatos e às pessoas envolvidas, possui melhores condições de avaliar a situação que se apresenta.
3. (...) 6. Recurso a que se nega provimento.

(TJES, ApCrim nº 0000378-64.2022.8.08.0008, Rel. Des. Subst. José Augusto Farias de Souza, Segunda Câmara Criminal, Publ. 13.03.2024)

Diante das razões acima expostas, o
desprovimento
do recurso interposto pelo Ministério Público do Estado do Espírito Santo é medida que se impera, em respeito ao princípio do
in dubio pro reo
(art. 386, VII, do CPP), manter a sentença.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do presente recurso, porquanto presentes os requisitos de admissibilidade, para
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença absolutória.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o E. Relator para negar provimento.